Tribunal: STF
Processo: AP 1281
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDGAR COELHO DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 5/11/2024, foi encerrado o julgamento da presente Ação Penal e PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente a Ação Penal para condenar o réu EDGAR COELHO DOS SANTOS, em concurso material (CP, art. 69), a:



    (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em:



    (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);



    (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 24/10/2024, a Defesa de EDGAR COELHO DOS SANTOS requereu “a restituição do aparelho celular, marca Motorola, cor azul, IMEI 359465385655610/09, número de série 8955/012239001637624”. Salienta que “o aparelho celular apreendido não mais interessa ao processo, uma vez que todas as provas necessárias já foram produzidas”. Além disso, destaca que o aparelho foi apreendido há mais de 1 ano e 9 meses, tendo havido “tempo mais que suficiente para realizar todas as perícias necessárias” (eDoc. 75).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento do pedido de restituição do aparelho celular apreendido em poder de Edgar Coelho dos Santos, condicionada à confirmação, pela autoridade policial, da extração do conteúdo do referido aparelho” (eDoc. 79).



    Em 12/11/2024, determinei a expedição de ofício à Polícia Federal, para que informasse se foi feita a extração dos dados do aparelho de telefone celular apreendido em posse do réu EDGARD COELHO DOS SANTOS.



    Por meio do Ofício nº 4954764/2024 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, a Polícia Federal informou “que ainda não foi realizada a extração dos dados do aparelho de telefone celular apreendido em posse do réu EDGARD COELHO DOS SANTOS (CPF nº 087.426.208-99)” (eDoc. 88).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    Neste caso, a autoridade policial informou que o laudo pericial referente ao celular apreendido em poder de EDGAR COELHO DOS SANTOS não foi finalizado (eDoc. 88).



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de restituição de bens formulado pela Defesa de EDGAR COELHO DOS SANTOS.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente